Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600574-57.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
19/10/2022
Número: 0600574-57.2020.6.16.0021
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/02/2022
Processo referência: 0600574-57.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600574-
57.2020.6.16.0021 que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou desaprovadas
as contas de campanha apresentadas por Eliceu Palmonari e Marcelo Aparecido Machado,
candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Siqueira
Campos/PR nas Eleições Municipais de 2020, e o fez com fundamento no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ficando ciente de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art.
75, da Res. TSE n. 23.607/2019. Na forma dos artigos 32 e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, dos valores do
FEFC indevidamente utilizados pelos candidatos, bem como dos recursos de origem não
identificada caracterizados nesta sentença, que perfazem o montante de R$ 53.133,47 (cinquenta e
três mil, cento e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), no prazo de 5 (cinco) dias úteis após
o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança, sobre os quais incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do efetivo recolhimento. Determinou, ainda, o recolhimento da quantia de R$
933,20 (novecentos e trinta e três reais e vinte centavos) em favor da agremiação pela qual
concorreu, igualmente no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado desta sentença,
sob pena de expedição de ofício às instâncias superiores do órgão partidário. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentadas por Eliceu Palmonari e
Marcelo Aparecido Machado, candidatos pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS,
desaprovadas, face ao recebimento de valores em espécie acima do limite legal; arrecadação de
recursos sem a apresentação do respectivo comprovante bancário com identificação do CPF do
doador; indícios de omissão de gastos eleitorais relativos a 180 Notas Fiscais não declaradas;
despesas com combustíveis pagas com recursos do FEFC; ausência da correta comprovação da
utilização de recursos do FEFC para pagamento de despesas junto aos fornecedores Gráfica Santa
Rita, Eliel da Rosa Mei e Jari Paulo Rocha, totalizando R$ 7.200,00 e para a contração de
militantes/cabos eleitorais; despesa paga por meio de recursos em espécie sem que tenha sido
declarada a constituição de Fundo de Caixa). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 ELICEU PALMONARI PREFEITO
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELICEU PALMONARI (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO APARECIDO MACHADO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO MACHADO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43200
007
19/10/2022 15:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.447

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600574-57.2020.6.16.0021 – Siqueira
Campos – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELICEU PALMONARI PREFEITO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: ELICEU PALMONARI
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO APARECIDO MACHADO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: MARCELO APARECIDO MACHADO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO E VICE PREFEITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO
EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
ENCONTRADA APÓS PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS CONFIGURADA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
AUSENTES REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL. GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
AUSENTE OU DIVERGENTE A CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES.
AUSENTE OU DIVERGENTE A CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. DESVIRTUAMENTO DE SOBRA DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE VALORES
Num. 43200007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

EM ESPÉCIE. AUSENTE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
DESPESA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DE PEQUENO VULTO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DE
VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos, que julgou desaprovadas as contas de campanha aos cargos de
prefeito e vice-prefeito do mencionado Município, relativas às Eleições de
2020, em razão de diversas irregularidades, determinando o recolhimento do
valor de R$ 53.133,47 ao Tesouro Nacional e o valor de R$ 933,20 ao partido
político.
2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata
de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
3. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos
termos do artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a
sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas. Precedentes do TSE.
4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no artigo 21, § 1º,
da Resolução TSE 23.607/19 caracteriza a utilização de recurso como de
origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
5. A omissão de despesas encontradas apenas no procedimento de
circularização feito pela Justiça Eleitoral macula a transparência e viola a
confiabilidade das contas, obstaculizando o efetivo controle pela Justiça
Eleitoral.
6. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios, contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente. A ausência desses requisitos é irregularidade grave
que enseja a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional.
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera
juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o
cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem
como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
8. O pagamento de despesas em espécie, sem a devida constituição de
Fundo de Caixa, configura recursos de origem não identificada, sem o
obrigatório transito pela conta bancária, de modo que enseja a desaprovação
Num. 43200007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

das contas e o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/10/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eliceu Palmonari e Marcelo
Aparecido Machado em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona
Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou desaprovadas as contas de campanha aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do mencionado Município, relativas às Eleições de
2020, em razão de diversas irregularidades, determinando o recolhimento do valor de R$
53.133,47 ao Tesouro Nacional e o valor de R$ 933,20 ao partido político.
Em suas razões recursais (ID 42874739), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que, quanto ao recebimento de duas doações de valores em espécie, superiores
ao limite legal, foram identificados os doadores dos recursos (ID 93009375 e ID
93009372), sendo que Jari Paulo Rocha doou R$ 8.000,00 e Jean Carlos Rocha doou R$
3.000,00, não havendo qualquer dificuldade para a fiscalização das contas, tratando-se
de falha meramente formal. Aduziram que a arrecadação de recursos, no valor de R$
1.000,00, foi comprovada por meio do respectivo comprovante bancário (ID 930099374),
identificado com o CPF do doador, de modo que demonstrada a origem do recurso.
Afirmaram que inexiste a omissão de gastos eleitorais, consubstanciada em 180 notas
fiscais, eis que 179 notas fiscais, emitidas pelo Auto Posto Realize, CNPJ nº
77.127.223/0001-49, no total de R$ 13.454,65, são, na verdade, cupons fiscais gerados a
cada abastecimento, que, posteriormente, foram consolidados nas Notas Fiscais nº 4496
e nº 4510, juntadas sob os ID 93009319 e ID 93009338. Destacaram que os cupons
fiscais não lançados nas notas consolidadas dizem respeito ao abastecimento de veículo
do próprio candidato, custeado por ele com seu cartão de crédito, não sujeito às regras da
prestação de contas. Sustentaram que, quanto às despesas com combustíveis pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por um lapso não
foram juntados aos autos os contratos de cessão de veículos do candidato, o quais foram
acostados à peça recursal e até mesmo constam nas notas fiscais eletrônicas emitidas,
não havendo se falar em irregularidade. Aduziram que, para comprovar a correta
destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos
fornecedores Gráfica Santa Rita, no valor de R$ 2.800,00, Eriel da Rosa Mei, no valor de
R$ 2.400,00, e Jari Paulo Rocha, no valor de 2.000,00, juntou ao recurso os contratos e
as notas fiscais. Destacaram que, inobstante suscite que os cheques foram sacados,
supondo a inviabilidade da fiscalização dos recursos destinados, tem-se, nos autos e nos
Num. 43200007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

comprovantes em anexo, provas críveis de que não houve irregularidades, assim como
não há qualquer vedação a endosso dos cheques recebidos pelos cabos eleitorais a
terceiros. Em relação às irregularidades na contratação de cabos eleitorais, pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, asseguraram que, quanto à
militante Letícia Vicelli Angelo, embora tenha assinado o recibo sem preencher os dados
relacionados a documento de identidade, foi apresentado o contrato (ID 903009322), os
cheques, o recibo de pagamento dos serviços prestados e a sua Carteira Nacional de
Habilitação. Ainda, apesar do lançamento equivocado dos dados pessoais de Roseli do
Carmo de Oliveira Bahr, o seu RG foi juntado, tornando a inconsistência sanada, assim
como no caso de Sueli Antônio. Afirmaram que não há irregularidade na assinatura dos
recibos de Aline Cristina da Costa, Lucineia Ribeiro do Amaral e Dayane da Silva Martins,
eis que a maioria do grupo de militantes é formada por pessoas que possuem vinculo
íntimo de amizade, de modo que, na ausência de um desses membros, ou na
impossibilidade da assinatura do recibo no exato dia do pagamento, pode ser realizada
pelos conhecidos e repassados aos prestadores. Também alegaram que Elisa Jorge
Chueri e Marcus Vinicius Castanheira foram contratados apenas para trabalhar em favor
das suas candidaturas e que todos os contratos dispõem período de labor no interregno
de 15/10/2020 a 15/11/2020, com o pagamento a ser efetuado no dia 29/10/2020, de
modo que foram lançadas no sistema a data do efetivo pagamento dos contratos com os
militantes. Relativamente à ausência de comprovação da despesa com o cabo eleitoral
Eraldo José Corrêa, o contrato dispõe, igualmente, que o período de labor ocorreria no
interregno de 15/10/2020 a 15/11/2020, com o pagamento a ser efetuado no dia
14/10/2020, conforme se vislumbra na cláusula terceira (ID 93009323), havendo, junto
com o recibo, provas claras da prestação dos serviços para a campanha. Sustentaram
que as despesas pagas com recursos em espécie, sem que tenha sido constituído de
Fundo de Caixa, não afeta a confiabilidade ou a fiscalização das contas, eis que o
prestador realizou a troca do cheque para pagamento da despesa em dinheiro (ID
93009339). Requereram, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso, para
aprovação das contas, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e ao partido político.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42896926) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades são
graves o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, devendo ser mantida a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao partido político.
Os autos foram excepcionalmente encaminhados à Seção de Contas deste
Tribunal (ID 42934119), que apresentou parecer técnico complementar (ID 43030792).
Intimados, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer acima
mencionado (ID 43062599), enquanto os recorrentes pugnaram pela aprovação das
contas e afastamento da determinação de recolhimento de valores (ID 43075774).
É o relatório.

VOTO

Num. 43200007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas dos
Num. 43200007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

prestadores.

c) Da Juntada de Documentos em Sede Recursal

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[1] apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
[...]
6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
A Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
Num. 43200007 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se relatório
preliminar para a expedição de diligências (ID 42874688), apontando-se diversas
inconsistências e a necessidade de apresentação dos documentos.
Embora deferida a dilação de prazo pleiteada (ID 42874695) e devidamente
intimado, os recorrentes ficaram silentes quanto às diligências requisitadas (ID
Num. 43200007 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

42874699), promovendo a juntada de documentos apenas em sede de embargos de
declaração e de recurso eleitoral.
Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
aos embargos de declaração e ao presente recurso, eis que não se admite a juntada
tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer conclusivo.
A documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser conhecida
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 1º/12/2021).

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
dos prestadores, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no pleito de 2020, sua
análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.
Na espécie, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o
julgamento das contas como desaprovadas, diante da constatação de diversas
irregularidades, assim como a determinação de recolhimento do montante de R$
53.133,47 ao Tesouro Nacional e do montante de R$ 933,20 ao partido político.
Impõe-se, assim, a análise individualizada das irregularidades que são objeto
do recurso eleitoral.

d.1) Do Suposto Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

A propósito das formas de doação financeira para campanha, o artigo 21,
§§1º e 2º, da Resolução TSE n. 23. 607/2019, assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
Num. 43200007 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

Como se vê, as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) somente podem ser realizadas por meio de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou de cheque cruzado e nominal.
O objetivo da norma é garantir a transparência da arrecadação dos recursos,
a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na medida em que será possível
identificar a exata origem do numerário.
O legislador regulamentar estabelece, ainda, o limite de R$ 1.064,10 (um mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos), de modo que qualquer doação superior a esse
montante não pode ser realizada por intermédio de depósito em dinheiro identificado,
modalidade que aponta apenas o responsável pela sua realização e não necessariamente
o doador.
De acordo com o parecer conclusivo (ID 42839272), foram detectadas 2
(duas) doações financeiras em valores superiores a R$ 1.064,10, quais sejam, R$
8.000,00 (oito mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), realizadas de forma distinta das
opções de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou de cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, §§1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na sua defesa, os prestadores afirmaram que:

Nesse sentido, é o que se vislumbra do caso concreto, tanto é que nos próprios
pareceres técnicos conclusivos, bem como na sentença que o ora prestador se
insurge, foram identificados os doadores dos recursos que se revelou objeto de
diligências. Não há qualquer impedimento ou dificuldade para fiscalização das contas
de campanha.

Num. 43200007 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Segundo entendimento adotado por este Tribunal para as Eleições de 2020, o
depósito em espécie identificado, em valor superior ao limite de R$ 1.064,10, não atende
à finalidade da legislação.
Na hipótese, não é possível identificar, nem lograram êxito os recorrentes em
comprovar, a plena origem do recurso, já que apenas se constata quem de fato realizou
os depósitos na instituição financeira, o que impede o rastreamento do numerário para
identificar o efetivo doador, situação que enfraquece a transparência da prestação de
contas.
Ao flexibilizar o artigo 21, §§1º e 2º, da Resolução TSE n. 23. 607/2019,
estar-se-ia beneficiando aqueles que recebem doações de origem duvidosa, já tendo o
legislador regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser doado por
transação identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.
Dessa forma, ainda que o depósito tenha sido identificado, a origem do
recurso não o foi, o que impede verificar com exatidão o doador, configurando
irregularidade grave que tem o condão de desaprovar as contas.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30–A
DA LEI 9.504/97. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART.
22, § 1º, DA RES.–TSE 23.553/2017. DESCUMPRIMENTO. OCULTAÇÃO DO
DOADOR ORIGINÁRIO. RELEVÂNCIA JURÍDICA E GRAVIDADE. PRECEDENTE.
CASSAÇÃO DO MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se na íntegra aresto no qual o TRE/RN cassou
o diploma do primeiro agravante, nos termos do art. 30–A, § 2º, da Lei 9.504/97, tendo
em vista o recebimento de depósitos no total R$ 35.350,00 (78,82% do total
arrecadado) sem que se identificasse(m) o(s) doador(es) originário(s).
2. A representação do art. 30–A da Lei 9.504/97 destina–se a "apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos", a
fim de tutelar a igualdade e a lisura na disputa eleitoral, bem como a transparência
das campanhas. Precedente.
3. O ilícito estará configurado quando se verificar "(i) a comprovação de que a
arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas legais
aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto
pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada
pela má–fé do candidato" (RO 1803–55/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
14/12/2018).
4. No julgamento do AgR–REspe 310–48/RS, finalizado em 18/6/2020, este Tribunal
definiu que se caracteriza o ilícito previsto no art. 30–A da Lei 9.504/97 na hipótese de
se receber significativo montante de recursos na conta de campanha por meio diverso
da transferência bancária sem que se comprove a origem do dinheiro.
Num. 43200007 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

5. Assentou–se que: a) a conduta de arrecadar recursos de forma diversa daquela
autorizada na norma de regência é grave, pois compromete a transparência das
contas de campanha na medida em que não se permite verificar a origem do dinheiro
e afeta a paridade de armas entre os concorrentes; b) o aporte de recursos próprios
na campanha eleitoral submete–se aos mesmos requisitos formais que as doações
feitas por terceiros; c) é incontroversa a relevância jurídica do recebimento irregular de
montante expressivo, tanto absoluto como percentual (R$ 55.644,91 – 83,23% do total
de gastos), de recursos; d) uma vez verificada a relevância jurídica da conduta,
dispensa–se a análise da má–fé do candidato.
6. Na espécie, o TRE/RN condenou o primeiro agravante por receber recursos
financeiros na conta de campanha no valor total de R$ 35.350,00 (78,82% do total
arrecadado) por meio de depósitos em espécie feitos pelo próprio candidato e por
terceiro, em descumprimento à norma prevista no art. 22, § 1º, da Res.–TSE
23.553/2017, segundo a qual "[a]s doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação".
7. Não se demonstrou que o montante pertencia ao candidato e ao outro suposto
doador, porquanto o primeiro se limitou a comprovar a existência de saques de
quantias expressivas das próprias contas bancárias, mas nenhuma evidência de
correlação das respectivas datas e valores com as doações feitas à campanha.
8. Deve–se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido
AgR–REspe 310–48, o depósito identificado permite saber apenas quem
entregou o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que
permanece oculta, impossibilitando–se a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
9. Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de recursos
por candidato sem identificação do(s) doador(es) foram exaustivamente debatidas e
demonstradas, sendo incabível exigir prova da origem ilícita do dinheiro ou de má–fé
do candidato.
10. Quanto ao suposto lastro financeiro do candidato, que, segundo alega, possuía
recursos suficientes para fazer a autodoação, essa tese não tem relevância para o
desfecho do caso diante do que decidido no já citado AgR–REspe 310–48/RS. A partir
do momento em que se realiza o depósito em espécie na boca do caixa, não há
sequer como saber a real origem do dinheiro, se do candidato ou de terceiros, de
modo que a capacidade financeira é por si só inócua na hipótese.
11. Inexiste ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral por suposta mudança de
entendimento desta Corte quando do julgamento do AgR–REspe 310–48/RS,
porquanto o referido julgado se refere às Eleições 2016 e o caso sub examine é
relativo às Eleições 2018. Ademais, a jurisprudência do TSE sobre o art. 16 da CF/88
é no sentido de se evitar alteração de jurisprudência em uma mesmo pleito, o que não
é o caso.12. Agravos internos a que se nega provimento.
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060162796, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 217, Data
28/10/2020, Página 0). Grifo.

EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
Num. 43200007 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, para a configuração do dissídio
jurisprudencial, não basta a transcrição de ementas e trechos de julgados alçados a
paradigma. É necessário, segundo o texto da Súmula nº 28/TSE, o cotejo analítico a
fim de demonstrar, com clareza, as circunstâncias fáticas que identificam ou
assemelham os casos em confronto.
2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas
com alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017;
(ii) doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) não efetuada mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017); e (iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e
sete reais e dez centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido
devolvida ao Tesouro Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da Res.–TSE nº
23.553/2017.
3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),
assentou que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de recursos
movimentados pela candidata – R$ 73.473,39 (setenta e três mil, quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e nove centavos) –, sendo suficiente, por si só, para a
desaprovação das contas.
4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não
maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria
nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos termos da
Súmula nº 24/TSE.
5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto esta Corte propala que "os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade
das contas e os valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes' (AgR–REspe
nº 155–44/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)" (AgR–AI nº 52–66/MT, Min.
Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 18.6.2020).
6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas" (AgR–AI nº 0601325–56/SC,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente
aplicável à situação em exame, pois, assim como no precedente, o depósito em
conta de campanha não observou o previsto no art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.
7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso
especial fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto
Num. 43200007 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

de modificação da decisão recorrida, objetive–se o revolvimento do conjunto
fático–probatório" (AgR–AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
26.5.2020). 8. Agravo regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060165341, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
28/09/2020)

Este Tribunal tem se posicionado da mesma forma:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença
que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a
determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Eleitoral nº 0600255-77.2020.6.16.0025, Rel. Rogério de Assis, julgado em
02/06/2021)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO.
DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
Num. 43200007 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.
2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
4. Tratando-se de recursos próprios ou de cônjuge deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600237-31.2020.6.16.0001, Relator Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva, julgado em 15/05/2021)

Destaca-se que a discussão não se refere aos limites de doações para
campanha, ou quem efetuou o depósito em dinheiro no banco, mas à forma em que
ocorreu a doação, que não obedece à determinação legal.
É de se apontar, ainda, que o montante irregular totaliza o valor de R$
11.000,00 (onze mil reais), que perfaz 18% do total dos valores gastos na campanha, o
que, pelo entendimento consolidado desta Corte, não permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo as contas serem aprovadas com a
aposição de ressalvas.
A violação do disposto no artigo 21, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.
607/2019 atraí, desse modo, a previsão do §4º, do mesmo dispositivo:

Art. 21. [...]
[...]
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

No curso do processo não foram produzidas quaisquer provas efetivas da
origem do recurso doado, exatamente porque a doação foi realizada por depósito, ainda
que identificado, em dinheiro e na boca do caixa.
Com fundamento, assim, no artigo 21, §4º, da Resolução TSE n. 23.
607/2019, cabível o recolhimento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ao Tesouro
Num. 43200007 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Nacional, na forma como determinado na respeitável sentença, não havendo se falar em
reforma neste aspecto.
Por outro lado, em relação à doação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
realizada por Sérgio Luiz da Silva, não há qualquer irregularidade, eis que permitida pela
legislação a transação por meio de depósito identificado de valores inferiores a R$
1.064,10, constando nos autos o recibo de doação e o comprovante de depósito, com a
identificação do doador.
Assim apontou a análise técnica (ID 43030792):

Verifica-se que na prestação de contas final retificadora foi apresentado recibo de
doação em nome de Sergio Luiz da Silva e comprovante de depósito em conta
corrente em dinheiro, emitido em 10/11/2020, no qual consta informação de
identificação declarada pelo próprio depositante (id. 42874674).

Não há se falar, portanto, em qualquer irregularidade, tampouco em
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, de modo que deve ser reformada a
respeitável sentença nesse ponto, para afastar a determinação de recolhimento do valor
de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

d.2) Da Divergência entre as Informações Relativas às Despesas
Constantes da Prestação de Contas e Àquelas Constantes da Base de Dados da
Justiça Eleitoral Obtidas Mediante Circularização

O artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
a obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação regulamentar expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
Num. 43200007 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
A análise técnica (ID 43030792) constatou a omissão, na prestação de
contas, de 180 (cento e oitenta) notas fiscais, das quais 179 (cento e setenta e nove)
foram emitidas pelo fornecedor Auto Posto Realize Ltda., CNPJ n° 77.127.223/0001-49,
que somam a quantia de R$ 13.454,65 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro e
sessenta e cinco centavos), e 1 (uma) emitida pelo fornecedor Locaweb Servicos de
Internet S/A, CNPJ n° 02.351.877/0001-52, no valor individual de R$ 64,90 (sessenta e
quatro reais e noventa centavos).
A documentação apresentada demonstrou que 48 (quarenta e oito) notas
fiscais emitidas pelo Auto Posto Realize Ltda estão compreendidas na nota fiscal n° 4496,
declarada na prestação de contas, as quais somam o total de R$ 3.845,22, conforme
informações complementares da referida nota fiscal (ID 42874619).
Contatou-se, ainda, que 38 (trinta e oito) notas fiscais emitidas pelo Auto
Posto Realize Ltda estão compreendidas na nota fiscal n° 4510, declarada na prestação
de contas, as quais somam o total de R$ 2.896,70, segundo informações complementares
da referida nota fiscal (ID 42874638).
Não se verificam irregularidades, portanto, quanto a essas 86 (oitenta e seis)
notas fiscais, no valor total de R$ 6.741,92, eis que devidamente declaradas na
prestação de contas, como indicado pela análise técnica, devendo ser afastada a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Em relação, todavia, as 93 (noventa e três) notas fiscais remanescentes
emitidas pelo fornecedor Auto Posto Realize Ltda, as quais somam o valor de R$
6.712,73 (seis mil, setecentos e doze reais e setenta e três centavos), assim como a nota
fiscal n° 3740035, emitida pelo fornecedor Locaweb Servicos se Internet S/A, no valor
individual de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), não foram
registradas como despesas na prestação de contas final, permanecendo indícios de
omissões de gastos e despesas realizadas durante o período eleitoral, infringindo o que
dispõe o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Observa-se que tais notas fiscais estão com situação ativa, disponíveis para
Num. 43200007 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

consulta na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), DivulgaCandContas
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/79073/1600011
37179/nfes.
O recorrente sustenta que as notas fiscais não consolidadas nas notas nº
4496 e nº 4510 são relativas ao abastecimento do veículo do candidato, pagas
diretamente por ele, por meio de seu cartão de crédito, não sujeitas às regras da
prestação de contas, portanto.
Não lhe assiste razão, todavia, eis que deveria o candidato ter realizado os
abastecimentos por meio de seu CPF e não de seu CNPJ de campanha.
Inexiste nos autos qualquer prova de que tais valores foram adimplidos por
meio de seu cartão de crédito, como as faturas, nem que o combustível foi, de fato,
utilizado em seu veículo particular, posto que não consta nas notas as placas dos
veículos abastecidos.
A emissão da nota fiscal válida e não declarada evidencia que houve negócio
jurídico entre o candidato e o fornecedor, não se desincumbindo o recorrente de
demonstrar o contrário, de modo que existe divergência de informações grave que macula
a análise dos gastos e das receitas de campanha, impedindo que haja a aprovação das
contas.
Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta
bancária, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da
confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.
Assim vem decidindo esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
N O T A F I S C A L I D E N T I F I C A D A M E D I A N T E P R O C E D I M E N T O D E
CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DO CANDIDATO. DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA ZERADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 100% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA
QUEBRA DA CONFIABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A omissão de despesas, descobertas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser
desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a
inexistência da desconformidade. 2. A simples alegado do prestador de que a
despesa foi paga com recursos próprios não se revela suficiente para identificar a
origem do recurso e, assim, afastar a irregularidade. 3. Inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando, diante da ausência de declaração de
dispêndio de recursos financeiros durante da campanha, a irregularidade representar
100% das despesas identificadas mediante circularização pela Justiça Eleitoral. 4.
Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060015642, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data 08/07/2022)
Num. 43200007 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Além da omissão da fonte de receita impedir o controle das contas pela
Justiça Eleitoral, a falha também é grave, pois totaliza o valor de R$ 6.777,63, atingindo
11,66% dos recursos movimentados pelos recorrentes em gastos de campanha, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos sujeitos ao exame
pela Justiça Eleitoral.
E, assim sendo, as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os valores omitidos sejam recolhidos ao
Tesouro Nacional, exatamente como determinado na respeitável sentença.
Nesse ponto, há se reformar parcialmente a respeitável sentença, para
determinar a devolução de valores ao Tesouro Nacional apenas do montante de R$
6.777,63.

d.3) Da Existência de Despesas com Combustíveis Sem o
Correspondente Gasto com Veículo ou Termo de Cessão de Uso

Em relação aos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE n.
23.607/2019 assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
[...]

Art. 35
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
[...]
Num. 43200007 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
[...]

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido
político;

No caso em análise, embora as notas fiscais nº 4496 e nº 4510, no valor total
de R$ 6.741,92, relativas aos combustíveis, custeadas com recursos oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, tenham sido devidamente declaradas
na prestação de contas, conforme tópico anterior, não houve o registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som, ou despesa com geradores de
energia, que justificassem o gasto, infringindo o artigo 35, §11, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A presente irregularidade é grave e enseja a desaprovação das contas, uma
vez que o prestador efetuou gastos com combustível sem comprovar sua efetiva
necessidade e a destinação no contexto da campanha, comprometendo a fidedignidade
das contas.
O recorrente apresentou, junto ao recurso, 18 (dezoito) contratos particulares
de cessão gratuita de veículos automotores, o que poderia ser analisado, conforme
entendimento desta Corte e acima já exposto, tão somente para afastar a determinação
de recolhimento de valores.
Embora apresentados intempestivamente os contratos, ainda não foi
comprovada de forma idônea a propriedade dos veículos, tampouco houve a
apresentação do relatório do volume e do valor dos combustíveis, como determina o
artigo 35, §11, inciso II, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
A análise técnica constatou as seguintes inconsistências na documentação
apresentada:

Num. 43200007 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Num. 43200007 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Note-se que a documentação juntada aos autos não é idônea para afastar a
determinação de recolhimento de valores pela respeitável sentença, eis que permanece
ausente a prova cabal da propriedade dos veículos de terceiros cedidos à campanha e
também a apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente, requisitos essenciais à comprovação da regularidade dos
gastos com combustível.
É nesse sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE
PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, II,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSALVA DIANTE DE OUTRAS IRREGULARIDADES.
DESPESA COM IMPULSIONAMENTO CUSTEADA COM FEFC. SOBRA
FINANCEIRA. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
TRANSAÇÃO COM RECURSOS DO FEFC NÃO JUSTIFICADAS. SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA. AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ATRASO NA ABERTURA CONTA BANCÁRIA E REALIZAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA REGULARIZAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSALVA DIANTE DAS DEMAIS IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. É causa para desaprovação o atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha e a omissão na prestação de contas parcial, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha.
2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas eleitorais,
não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não transferidos para o órgão
partidário da circunscrição.
3. As sobras de campanhas eleitorais, provenientes da conta "outros recursos", devem
ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, até a data prevista para
a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
4. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha e também da apresentação de
relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente A
ausência destes requisitos é irregularidade grave que enseja a desaprovação.
5. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é irregularidade
cuja gravidade depende da análise do caso concreto. Na hipótese, a omissão
Num. 43200007 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

representa apenas R$ 100,00, mas não pode ser ressalvada, se analisada em
conjunto com as demais irregularidades.
6. Os gastos com impulsionamento de conteúdo são aqueles relativos aos serviços
efetivamente prestados. Eventuais créditos contratados e não utilizados devem ser
transferidos como sobras de campanha ao Tesouro Nacional, caso custeados com
recursos do FEFC.
7. No caso em análise, constatou–se, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, que o valor creditado na conta do FEFC foi transferido para a conta
particular do candidato e, posteriormente, devolvido para a conta de campanha, sem
qualquer esclarecimento. Essa operação prejudica a confiabilidade e a transparência
das contas, sobretudo coadunada com as demais falhas constatadas.
8. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a
fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal.
9. O atraso na abertura da conta bancária de campanha e a realização de despesas
antes de regularizada a conta, mas paga posteriormente, podem ser ressalvadas,
caso não comprometam a fiscalização e a efetiva análise das contas, o que não é o
caso dos autos, em razão das demais irregularidades constatadas.
10. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060035125, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)

Não há se falar, assim, em reforma da respeitável sentença no ponto, eis que
não comprovada adequadamente a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, devendo ser mantida a determinação de recolhimento
do valor de R$ 6.741,92 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

d.4) Das Despesas com Pessoal Suportadas com Recursos Oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

A propósito da comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o artigo 53,
inciso II, alínea “c”, da Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
Num. 43200007 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, por sua vez, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
Veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

Os gastos eleitorais de natureza financeira, ainda, somente podem ser
realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da
conta bancária, como preceitua o artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
Num. 43200007 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta;
IV - cartão de débito da conta bancária; ou
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

No caso em análise, o parecer técnico (ID 43030792) apontou que os
recorrentes receberam recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e destinaram o montante de R$ 12.711,50 para pagamento de pessoal.
Embora os pagamentos tenham sido realizados por meio de cheque, não
houve a apresentação da cópia dos cheques e não se verifica correspondência entre os
prestadores de serviços indicados na prestação de contas e as contrapartes no extrato
bancário. Em alguns casos há, inclusive, ausência de contraparte.
Observe-se a análise técnica:

Num. 43200007 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Num. 43200007 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Também não foram apresentados documentos comprobatórios de 2 (duas)
despesas com pessoal, no valor total de R$ 522,00, conforme parecer técnico:

A análise técnica apontou, ainda, o pagamento de 2 (duas) pessoas jurídicas,
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor total de R$ 5.200,00, sem que fosse apresentado comprovante de pagamento e com
a contraparte divergente.
Também constatou o pagamento de serviços contábeis, no valor de R$
2.000,00, com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, sem que fosse apresentado o recibo de quitação, os cheques nominais e
cruzados, além de ausente a contraparte no extrato bancário.
Assim constou no parecer:

Num. 43200007 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado, nos
casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma exceção,
de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é justamente
garantir que a cártula somente possa ser depositada mediante identificação do seu real
beneficiário.
A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada
com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados, efetivamente,
foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, averiguar a pessoa
física ou jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do
gasto eleitoral, já que é fato que os cheques não foram emitidos de forma nominal e
cruzada, não constando a contraparte no extrato bancário ou constando, mas de forma
divergente, de modo que não é possível verificar a legalidade da destinação dos recursos
públicos.
Com efeito, os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC devem ser aplicados de maneira específica para propiciar rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, devendo, nas prestações de contas, ser
Num. 43200007 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

minunciosamente comprovadas as despesas realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I,
e artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Inobstante o esforço argumentativo dos recorrentes, as suas alegações não
se aplicam às irregularidades em análise, eis que há evidente falha na indicação da
contraparte, como acima já mencionado.
A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento de que é necessário o
cruzamento e a contraparte nos extratos bancários para precisar o destino dos valores.
Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na
norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não
contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
(RE nº 0600261-59.2020.6.16.0001, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
18/11/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO
PRESTADOR. IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
[...]
5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada
pelo candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar.
Irregularidade que remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17% das
receitas totais, percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da
irregularidade - R$ 7.000,00 - não se enquadra no conceito de diminuto.
[...]
(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
Num. 43200007 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO ANTES
DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM INFORMAÇÕES
PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
[...]
2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não
é suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, vez que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos
previstos no artigo 60, §2º, da Res. TSE nº23.607/2019.
3. Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida
despesa com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando
apenas a compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva
destinação dos valores.
4. Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos oriundos
do FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que
deve ser mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda que por
outros fundamentos.
[...]
(PC n 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO n 58908 de 01/06/2021, rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, DJe 08/06/2021)

A não observância do disposto no artigo 38 da Resolução TSE n.
23.607/2019 prejudica sobremaneira a fiscalização do dispêndio de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, porque obsta a rastreabilidade da verba
pública utilizada, bem como os cruzamentos de dados realizados pelos sistemas próprios
da Justiça Eleitoral.
A obediência à forma de pagamento dos gastos eleitorais é o mínimo
necessário para a comprovação do real destinatário dos recursos públicos empregados,
na medida em que são informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e,
portanto, dotadas de confiabilidade para atestar a origem e correto destino dos valores.
Ressalte-se que a irregularidade de R$ 19.911,50 representa,
aproximadamente, 34% da movimentação financeira de campanha, o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque não se
enquadra no conceito de valor diminuto.
A respeitável sentença deve ser parcialmente reformada no ponto, apenas
para adequar o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, relativamente ao pagamento
de despesas com pessoal, para R$ 12.711,50, mantendo-se a determinação de
recolhimento do valor de R$ 7.200,00, relativamente aos pagamentos às pessoas
jurídicas e ao contador, totalizando o montante de R$ 19.911,50 a ser recolhido, nos
Num. 43200007 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

termos do artigo 79, §1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

d.5) Da Ausência de Comprovação da Regularidade da Despesa de
Contratação do Cabo Eleitoral Eraldo José Correa

A análise técnica constatou que houve o custeio de despesa com pessoal, no
valor de R$ 933,20, com recursos oriundos da conta “outros recursos”, sem que houvesse
a apresentação de cópia do cheque nominal e cruzado e com a contraparte divergente no
extrato bancário:

Como já exposto, os gastos eleitorais de natureza financeira somente podem
ser realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da
conta bancária, como preceitua o artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada
com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados, efetivamente,
foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, averiguar a pessoa
Num. 43200007 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

física ou jurídica que de fato recebeu o valor oriundo da conta de outros recursos.
O recorrente não comprovou a regularidade do gasto eleitoral, já que é fato
que o cheque não foi emitido de forma nominal e cruzada, assim como não consta a
contraparte no extrato bancário, não sendo possível verificar a legalidade da destinação
do recurso.
Assim sendo, houve desvirtuamento de recursos que seriam destinados a
sobras de campanha, impondo-se a determinação de transferência ao partido político, do
valor de R$ 933,20, nos termos do artigo 50, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
como consignado na respeitável sentença.

d.6) Do Pagamento de Despesas em Espécie Sem a Devida Constituição
de Fundo de Caixa

A análise técnica constatou que o candidato pagou em espécie um boleto no
valor de R$ 700,00, para custear despesas com impulsionamento de conteúdo.
O artigo 39, inciso I, e o artigo 40, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019
autorizam o pagamento de despesas em espécie, desde que constituído fundo de caixa e
o gasto seja de pequeno vulto – aqueles que não ultrapassam o valor de meio salário
mínimo.
Nesse sentido, a legislação eleitoral é clara:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Num. 43200007 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

Na espécie, não houve a constituição regular de fundo de caixa pelo
recorrente, tampouco a despesa custeada em espécie se enquadra como de pequeno
vulto, eis que corresponde ao valor de R$ 700,00.
Consta expressamente que o boleto bancário foi pago com recursos em
espécie, na data de 6/11/2020, junto a uma casa lotérica, ao passo que o cheque
declaradamente repassado para esse fim somente foi depositado em 10/11/2020, na
conta bancária de terceiros, razão pela qual não subsistem as alegações dos recorrentes.
Sendo assim, considerando a origem desconhecida dos recursos em espécie
utilizados para pagamento da despesa, resta caracterizada a utilização de recursos de
origem não identificada, na forma do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 700,00,
devendo ser mantida a respeitável sentença nesse aspecto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para manter a sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente
e determinar o recolhimento do valor de R$ 45.131,05 ao Tesouro Nacional e R$ 933,20
ao Partido Político.

RODRIGO AMARAL
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600574-57.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 ELICEU PALMONARI PREFEITO, ELICEU PALMONARI, ELEICAO 2020
MARCELO APARECIDO MACHADO VICE-PREFEITO, MARCELO APARECIDO MACHADO -
Advogado dos RECORRENTES: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR.
DECISÃO

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 43200007 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 18.10.2022.
Num. 43200007 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915585406000000042165868
Número do documento: 22101915585406000000042165868